Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002241-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente Ação Regressiva de Indenização ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento do valor pago a segurado por danos elétricos em equipamentos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e

(ii) saber se há elementos probatórios suficientes nos autos para caracterizar o nexo de causalidade entre falha na prestação do serviço de fornecimento de energia e os danos aos equipamentos eletrônicos do segurado da autora.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, diante do poder conferido ao magistrado pelo art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, para indeferir provas inúteis ou protelatórias.

4. A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, deve comprovar o nexo causal entre o suposto defeito na prestação do serviço e os danos suportados.

5. O laudo técnico apresentado é genérico, unilateral e desprovido de elementos técnicos mínimos, como a qualificação do perito, a metodologia empregada e a vinculação objetiva entre o dano e a falha atribuída à concessionária.

6. Ausente comprovação de que os danos decorreram de falha na rede de distribuição sob responsabilidade da apelada, resta inviabilizado o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados para
15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada impertinente ou meramente protelatória pelo juízo, nos termos do art. 370 do CPC.

2. Em ação regressiva, incumbe à seguradora demonstrar o nexo causal entre a conduta do suposto causador do dano e o prejuízo indenizado, não bastando laudo unilateral desprovido de rigor técnico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tokio Marine Seguradora S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Indenização ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 317539877) julgou improcedentes os pleitos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 317539879, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de provas.

No mérito, alega em síntese que, a apelada não comprovou que a origem dos danos não decorreu de sua rede de energia elétrica.

Assevera que os laudos produzidos são válidos e indicam que a origem dos danos causados aos aparelhos é elétrica.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada totalmente procedente, condenando a apelada ao pagamento de R$ 15.169,00 (quinze mil, cento e sessenta e nove reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 317539885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a apelante
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
suscita preliminar de ausência de dialeticidade com relação ao recurso interposto pela autora.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1o, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto à improcedência da
Ação Regressiva de Indenização
.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de provas, contudo, entendo que tal alegação não merece acolhimento.

Isso porque, quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Assim,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa e passo para a análise do mérito do presente recurso.

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio da apólice de no 02943780 (Posto Piquiri) no qual se obrigava a indenizar o segurado pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro:

Segurado:
Posto Piquiri

Apólice:
02943780

Data do Sinistro: 18/10/2024

Data do pagamento: 08/11/2024

Valor do prejuízo: R$ 15.169,00

Causa: queda de energia

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pela empresa, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da má qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelada, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelante, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelada alegou que o laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e por profissional sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando o laudo juntado pela seguradora Apelante (ID. 317538393), observo que o documento não é suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de oscilações de energia elétrica.

O laudo mencionado foi elaborado de forma superficial, não traz a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.
As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei).

Salienta-se ainda que a Apelada apresentou documento (ID. 317539866) onde demonstrou que não foi encontrado o endereço do suposto sinistro alegado pela seguradora.

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025